Tribunal: TJDFT
Processo: 0722905-20.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0722905-20.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADO: OUT LET-SERVICOS DE CONSTRUCOES LTDA, MARCIO DA SILVA ESTEVES D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto pelo BANCO DO BRASIL SA contra decisão proferida pelo juízo da 15a Vara Cível de Brasília, nos autos do cumprimento de sentença (processo no 0706287-70.2017.8.07.0001), que tem como executados OUT LET-SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES LTDA e MARCIO DA SILVA ESTEVES. A decisão agravada indeferiu o pedido de consulta ao sistema INFOJUD (ID 128740435): “O credor requer diligência de busca de bens do devedor, mas não apresenta prova documental da existência de bens penhoráveis. Já tendo sido realizada diligência via sistemas disponíveis ao juízo (BACENJUD, RENAJUD e INFOSEG), não serão admitidos pedidos de reiteração dessas diligências sem que o exeqüente demonstre a modificação da situação econômica do executado. (STJ, Resp. 1.284.587 - SP. Min. Massami Uyeda, DJe 29/02/12). No mesmo sentido, o Resp 1.657.158/RJ - 9/05/2017, 2a Turma/STJ, Min Hermann Benjamin, exige justificativa razoável para o deferimento de novas pesquisas. O que não se vislumbra na espécie. Mantenham-se suspenso.” Em suas razões recursais, o agravante afirma que está previsto no artigo 789, do Código de Processo Civil, que o devedor responde com a totalidade do patrimônio, presente e futuro, para cumprimento das obrigações, ressalvando as restrições previstas em lei. Aduz que os artigos 772, inciso III e artigo 773, parágrafo único, do Código de Processo Civil, preveem a possibilidade de recepção de dados sigilosos, de modo que eventual quebra de sigilo fiscal não pode ser óbice ao deferimento da medida. Alega que a utilização do sistema INFOJUD para a localização de bens pertencentes à parte devedora atende aos princípios da efetividade de prestação jurisdicional, da celeridade e da economia processual, bem como que o seu indeferimento afronta os seus direitos constitucionais, como à razoável duração do processo e à segurança jurídica. Destaca que a consulta aos sistemas informatizados foi criada justamente para promover a efetividade da prestação jurisdicional, por isso a utilização do sistema INFOJUD não exige o prévio esgotamento de todos os meios de pesquisa de bens, conforme precedente do STJ e TJDFT. Sustenta que se faz necessária a concessão de efeito suspensivo ao presente recurso pelo fato de desconhecer bens de propriedade da Agravada logo, o feito pode ser extinto ou arquivado indevidamente sem o esgotamento de todos os meios previstos em lei para localização de bens. Assim, o agravante requer seja concedido efeito suspensivo ativo ao presente recurso, a fim de que seja suspensa a decisão do Juízo a quo, bem como deferido o efeito ativo, a fim de que seja substituída a decisão negativa proferida por nova decisão deferindo a consulta ao sistema INFOJUD, em nome dos Agravados e, no mérito, requer a reforma da decisão para que seja afastada a condição de indicação de bens específicos do devedor à penhora para desarquivamento do feito e busca de bens dos Agravados passíveis de penhora, determinando a realização de consulta aos sistemas INFOJUD, a fim de localizar bens em nome dos Agravados (ID 37185150). É o relatório. O agravo está apto ao processamento, pois é tempestivo e está instruído com o recolhimento do preparo (ID 37185151). Os autos de origem são eletrônicos, o que dispensa a juntada dos documentos obrigatórios (art. 1.017, §5o, CPC). Segundo os artigos 995, parágrafo único, e 1.019 do CPC, o relator pode atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Na origem, cuida-se de cumprimento de sentença, na qual o agravante busca o pagamento da quantia atualizada de R$ 354.669,69, decorrente do contrato celebrado com a primeira ré, em 25/3/2009, referente ao Contrato de Abertura de Crédito - BB Giro Empresa Flex, para disponibilização de R$ 100.000,00. (ID 6716344 e 7003891 - origem). Após tentativas infrutíferas de localização de bens penhoráveis, o recorrente pretende a renovação da pesquisa no sistema INFOJUD. O Sistema de Informações ao Judiciário – INFOJUD é uma ferramenta para obtenção de dados existentes na Secretaria da Receita Federal do Brasil, que permite a pesquisa de pessoas, seus bens e direitos. Tal consulta é admitida para a obtenção de informações da situação patrimonial do executado. Em 04 de dezembro de 2017, foi determinada a pesquisa eletrônica de bens nos sistemas informatizados BACENJUD, RENAJUD, INFOJUD e ERIDF (ID 11698184 - origem). As pesquisas retornaram sem êxito, com a informação de que “não consta declaração entregue para NI e exercícios informados”, quais sejam para “379.786.831-68 MARCIO DA SILVA ESTEVES” de 2015 a 2017 e “02.796.234/0001-12 OUT LET-SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES LTDA – ME” de 2014 a 2016. (ID 11698184). Dessa forma, não há abuso ou excesso a impedir a reiteração do pedido de pesquisa INFOJUD, eis que a última pesquisa realizada no referido sistema data de 04/12/17. Dentro dessa ótica, sendo necessária a localização do executado e de seus bens, admissível consulta à sua última declaração de bens, via INFOJUD, como derradeira tentativa de satisfação do crédito em execução. Em situação similar, esta Corte adotou o mesmo posicionamento: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. LOCALIZAÇÃO DE BENS PASSÍVEIS DE PENHORA. CONSULTA AO SISTEMA INFOJUD. CARÁTER EXCEPCIONAL. DEMONSTRAÇÃO DE RAZOÁVEL ESFORÇO À SATISFAÇÃO DO CRÉDITO. DILIGÊNCIAS ANTERIORES INFRUTÍFERAS. 1. Trata-se de Agravo de Instrumento contra decisão que, nos autos da Execução de Título Extrajudicial, indeferiu o pedido formulado pelo agravante/exequente de consulta ao sistema INFOJUD a fim de se obter informações sobre a existência de bens em nome do agravado/executado. 2. O INFOJUD - Sistema de Informações ao Judiciário, resultado da interligação entre o Poder Judiciário e a Receita Federal, viabiliza o acesso direto pelo magistrado a dados cadastrais (CPF e CNPJ) e declarações de pessoas físicas (DIRPF e DITR) e pessoas jurídicas (DIPJ, PJ Simplificada e DITR) de partes de processo judicial, em substituição ao antigo procedimento de envio de ofícios impressos às Delegacias da Secretaria da Receita Federal. As informações abrangem declarações de imposto de renda (IR), imposto territorial rural (ITR) e imposto de operações imobiliárias (IOI). 3. A demonstração de esforço razoável do credor para localização de bens penhoráveis do devedor autoriza a consulta ao sistema INFOJUD, em atendimento aos princípios da cooperação e da efetividade da prestação jurisdicional. Precedentes do STJ e deste Tribunal. 4. No caso concreto, em que não se logrou êxito nas diligências via BACENJUD, RENAJUD, E-RIDF, impõe-se o deferimento de nova consulta ao sistema, referente às declarações posteriores, de modo a conferir efetividade a Ação de Execução de Título Extrajudicial em andamento. 5. Agravo de Instrumento conhecido e provido. (07152021420178070000, Relator: Cesar Loyola 2a Turma Cível, DJE: 24/05/2018.). Defiro o pedido liminar para determinar a realização de consulta pelo sistema INFOJUD. Comunique-se ao Juízo a quo, dispensando-se a necessidade de prestar informações. Intime-se a parte agravada para contrarrazões. Após, retorne o feito concluso. Publique-se; intimem-se. Brasília, 11 de julho de 2022. Desembargador JOÃO EGMONT Relator